Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: MARCELO DE BARROS BARRETO REU: JOAO NUNES DE MATOS NETO D E S P A C H O O executado apresenta impugnação ao cumprimento de sentença (ID 39059616). Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se o exequente para se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 8 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora